Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADES/NECESSIDADES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANÁLISE SUMÁRIA, ANTES DA FASE DE INSTRUÇÃO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NO JUÍZO DE ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 1694, CCB. APURAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente. Considerando o dispositivo legal que rege a matéria, que, por si mesmo, exige evidente dilação probatória, afigura-se inviável averiguar de forma segura e precisa, dentro dos limites de um agravo de instrumento, as reais condições do alimentante e a efetiva necessidade do alimentando.
2. Devem ser observadas, na fixação dos alimentos, as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, visando garantir àquele que receba os meios necessários para a sua subsistência e a este que não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhes são possíveis. Cotejada a necessidade do menor com o fato que as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a pretendida majoração dos alimentos provisórios, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo douto magistrado de origem.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentado. À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação principal pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos provisórios devidos devem ser mantidos no percentual fixado pela decisão recorrida.
4. A questão posta sob análise demanda maior instrução probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais ser analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, o que por ora não corrobora a pretensão recursal analisada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.